Tribunal: TJDFT
Processo: 0759542-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PROIBIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL MANTIDO (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido para: (a) declarar a nulidade da sanção de suspensão do direito de dirigir em razão da nulidade do processo desde sua fase inicial, a partir da não apreciação da defesa do recorrido contra a autuação; (b) condenar o recorrente a pagar R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais.
1.1. Recurso. O recorrente alega julgamento extra petita; ausência de litisconsorte passivo necessário (DER/DF); inépcia da inicial e inexistência de danos morais, uma vez que a ausência de julgamento de defesa prévia quanto à infração lavrada pelo DER/DF constitui a base do fundamento do pedido. Requer a improcedência do pedido autoral ou que seja afastada da condenação por danos morais.
1.2. Contrarrazões. O recorrido refuta as alegações e aponta inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há inovação recursal por parte do recorrente; (ii) superada a premissa, se houve julgamento extra petita, ausência de litisconsorte passivo necessário e inépcia da inicial; e (iii) se os atos praticados pelo recorrente ensejam a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. Nos termos do art. 1.013 do CPC, o recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, portanto, é defeso ao recorrente ventilar em razões recursais matéria não deduzida na instância de origem, a fim de não configurar inovação recursal. A exceção, por sua vez, fica por conta das matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Precedente: Acórdão 1857465.
4. Litisconsórcio necessário e inépcia da inicial. Segundo o STJ, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA). No caso, antes da citação, o juízo a quo decidiu pela manutenção do DETRAN/DF no polo passivo. As questões deveriam ter sido novamente arguidas em contestação e não o foram. Embora de ordem pública, ante a conduta do recorrente em se manter silente, necessário o reconhecimento da preclusão temporal das preliminares.
5. Julgamento extra petita. Consta da pretensão autoral a declaração de nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir nos autos do processo administrativo no 0113- 017329/2016; não do auto de infração lavrado pelo DER/DF. O pedido foi julgado procedente em razão da nulidade do processo desde a fase inicial. No caso, a aplicação da penalidade é consectário lógico do processo administrativo de autuação. Portanto, não extrapola o pedido autoral o reconhecimento de vício no processo de autuação, que macula o processo seguinte, de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tendo em vista que o devido processo legal deve ser observado pelo órgão que aplicará a penalidade. Não há ofensa ao princípio da congruência. Precedente: Acórdão 1912835.
6. Dano moral. Conforme bem consignado em sentença, a aplicação de penalidade restritiva de direito fundamental, consistente no direito de dirigir, sem a observância do devido processo legal, configura dano moral. A indenização de R$8.000,00, arbitrada de forma criteriosa, com base no método bifásico do STJ, é proporcional e adequada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
_____________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 24/08/2020; TJDFT, Acórdão 1857465, RI 0744179-55.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/5/2024; TJDFT, Acórdão 1912835, RI 0701323-61.2023.8.07.0021, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27/8/2024.